Tribunal: TJES
Processo: 5014008-56.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014008-56.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA DOS SANTOS LOPES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014008-56.2023.8.08.0012.

RECORRENTE:
ANGELA MARIA DOS SANTOS LOPES.

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE SEGURO SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONSUMIDORA.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de pagar quantia certa c/c danos morais ajuizada por ANGELA MARIA DOS SANTOS LOPES em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que contraiu um empréstimo consignado para auxiliar o seu filho na compra de uma motocicleta, na modalidade de cartão de crédito consignado. Ademais, parte requerente relata que o atendente do banco explicou que o saque do valor/complemento via cartão de crédito seria feito naquele momento, e que esse cartão de crédito era passível de cobrança de taxas, porém, essas taxas só seriam cobradas se a autora fizesse o desbloqueio do cartão.

A autora informa, ainda, que jamais desbloqueou o cartão de crédito consignado. Contudo, o banco BMG ficou cobrando as taxas entre o período de 10/2021 a 03/2023. Diante dessa situação, solicitou informações ao PROCON, mas o banco alega que não houve nenhuma irregularidade.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos autorais, para a) cancelar o contrato de cartão de crédito consignado nº 70881228 e determinar que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora; b) condenar o requerido na restituição simples do valor R$ 558,25 cobrado indevidamente na fatura da autora, corrigido a partir do desembolso e juros a contar da citação

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID n°8161124, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando a necessidade da restituição de indébito em dobro, e a ocorrência do dano e consequentemente o pagamento pela indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça a recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz
jus
ao direito de repetição do indébito em dobro, bem como ao recebimento de valores a título de danos morais, em razão de eventuais transtornos sofridos.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe a autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

No entanto, no caso em apreço, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Diante da alegação da recorrente de que não contratou o seguro cobrado, caberia ao recorrido demonstrar a contratação, o que não ocorreu. Isso porque, apesar de alegar que o seguro foi contratado de forma autônoma, o recorrido não juntou aos autos documento com a assinatura do autor.

Ademais, considerando que a autora não realizou a contratação do seguro, entendo que as cobranças realizadas em sua fatura são indevidas.

Assim, nota-se que, somente, por meio da via judicial, a parte recorrente conseguiu o cancelamento do seguro cobrado indevidamente e a liberação de sua margem consignável, ressaltando a falha na prestação de serviço.

Já no que diz respeito ao pedido de restituição de indébito em dobro, entendo que deve ocorrer de maneira
simples,
visto que não restou demonstrada ofensa à boa-fé objetiva ou configuração da má-fé, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Conforme aludido, vislumbro que o recorrido deve restituir o valor de maneira simples
à recorrente.

No que se refere aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No presente caso, vejo configurado o dano por toda a raiva, indignação e frustração suportadas pela autora ao se ver cobrado por serviço que não contratou.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Ademais, a condição econômica da autora, aliada à condição econômica do requerido, de conhecimento público e notório, levam à necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento, valor este que se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença de piso, a fim de:

DETERMINAR que o recorrido efetue o pagamento à título de danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)